Tribunal: TJBA
Processo: 8014115-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014115-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIVALDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS, EDGARD PALMEIRA PATTAS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CHECK IN. SOLICITAÇÃO TEMPESTIVA. SISTEMA INOPERANTE. CHEGADA NO TEMPO ADEQUADO NO AEROPORTO. “NO SHOW”. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUTOR. PROVA MÍNIMA DE SUA TESE. DISPENSA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. BOA FÉ-PROCESSUAL. APLICAÇÃO.SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O Código de Defesa do Consumidor considera abusiva a cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem, elencando as hipóteses no seu artigo 51.

II - A cláusula "
no show"
seria abusiva, acaso demonstrada, minimamente, a indisponibilidade do sistema eletrônico de
check in
, bem assim a alegada chegada tempestiva do consumidor no
check in
presencial.

III – Os princípios facilitadores da defesa do Apelante em Juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o consumidor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito, razão da manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8014115-66.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SIVALDO BARBOSA DA SILVA e como
Apelada
VRG LINHAS AEREAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA